Tribunal: TJES
Processo: 0000581-31.2020.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000581-31.2020.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NADY DE BARROS GONCALVES

APELADO: LUCIA GERALDA CAPUCHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO DE LOTE INEXISTENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por NADY DE BARROS GONÇALVES contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de LUCIA GERALDA CAPUCHO, julgou parcialmente procedentes os pedidos, decretando a rescisão do contrato e determinando a restituição dos valores pagos, mas afastando a condenação ao pagamento de danos morais e lucros cessantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por lucros cessantes; (ii) estabelecer se o descumprimento contratual ocorrido configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração de lucros cessantes exige a comprovação do efetivo prejuízo, não sendo cabível presumi-los em caso de lote não edificado, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 2.015.374/SP.

4. O grave descumprimento contratual, consistente na privação da posse por longo período, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp n. 1.870.773/SP).

5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R$5.000,00, com correção pela Taxa SELIC desde o evento danoso, conforme o artigo 406 do Código Civil e a Súmula 362 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:

1. A indenização por lucros cessantes em casos de alienação de lote não edificado exige a demonstração concreta do prejuízo, não sendo suficiente a simples inadimplência.

2. O descumprimento contratual que impede o adquirente de tomar posse do bem adquirido, especialmente em razão do longo período, configura dano moral indenizável.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma a reparar o prejuízo sem ensejar enriquecimento sem causa, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 186, 927, 944 e 406; CDC, arts. 6º, VI, e 14; Lei nº 6.766/1979.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.015.374/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 23.05.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.870.773/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 22.03.2021; STJ, AgRg no Ag 1259457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 13.04.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0000581-31.2020.8.08.0029

RECORRENTE
: NADY DE BARROS GONÇALVES

RECORRIDO
: LUCIA GERALDA CAPUCHO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
NADY DE BARROS GONÇALVES
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES, nos autos da
ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais
, ajuizada pela apelante em face da apelada, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, decretando a rescisão do contrato e determinando a restituição integral do valor pago, com juros e correção monetária, mas afastando a condenação ao pagamento de danos morais, lucros cessantes e perda de uma chance.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido.

Indo direto ao ponto, quanto ao pleito de indenização por lucros cessantes, cumpre salientar que tal modalidade de reparação pressupõe a perda de ganhos que o comprador razoavelmente deixou de auferir em razão da privação do bem, como a impossibilidade de construir, alugar, vender ou investir sobre o imóvel.

Outrossim, acerca do tema, é cediço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma (Tema 996, STJ).

Entretanto, tratando-se de lote não edificado, a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que não é cabível presumir lucros cessantes apenas pelo atraso ou inadimplemento relacionado à infraestrutura ou regularização do lote.

Nesse sentido, no julgamento do REsp nº 2.015.374/SP (2022/0225649-4), a Corte Superior fixou o entendimento de que,
"em regra, não é cabível o pagamento de lucros cessantes (indenização estabelecida na forma de aluguel mensal, com base em valor locatício de imóvel assemelhado) decorrente do atraso na entrega das obras de infraestrutura de terreno/lote não edificado, dada a inviabilidade de presunção do prejuízo experimentado em razão da injusta privação do seu uso."

Assim, não se mostra possível deferir a condenação ao pagamento de lucros cessantes com base apenas na não entrega do lote, valendo salientar que na hipotese dos autos a alegação veio desacompanhda de demonstração de efetivo prejuízo locativo ou de outra atividade econômica frustrada diretamente relacionada ao imóvel.

Prosseguindo, quanto às demais alegações, passo ao exame do pedido de condenação da Apelada ao pagamento de danos morais.

A jurisprudência mais recente do C. STJ vem se firmando no sentido de que o mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade, o que restou evidenciado no presente caso.

Ora, o exame dos autos revela descumprimento contratual grave por parte da apelada, com alteração de planta de loteamento, alienação para terceiros sem ciência da adquirente e privação prolongada da posse de imóvel, eis que o negócio jurídico foi firmado em 2012 e em 2020, quando da propositura da presente ação, ainda não havia sido entregue, levando à rescisão do contrato de compra e venda declarada em sentença.

Nesses termos, entendo que tal situação extrapola o mero aborrecimento cotidiano e configura violação a direitos da personalidade da consumidora, ensejando reparação por danos morais, nos termos da legislação consumerista.

Nesse sentido:

[...] 1. Em sendo demasiado o atraso na entrega da obra, possível o reconhecimento da ocorrência de danos morais. Incidência do enunciado 568/STJ. [...] (AgInt no REsp n. 1.870.773/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 26/3/2021).

Seguindo, em relação ao
quantum
, é cediço que o artigo 944 do Código Civil prevê que a indenização deve ser medida pela extensão do dano, devendo ser assegurado ao ofendido uma compensação justa e suficiente para reparar o sofrimento experimentado, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.

Por outro lado, a compensação por danos morais deve ser delimitada de modo a não gerar enriquecimento injustificado ao ofendido e, simultaneamente, cumprir sua função pedagógica e punitiva para o infrator.

Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devem orientar a fixação do
quantum
indenizatório, levando em consideração não apenas a gravidade do dano, como também a capacidade econômica das partes envolvidas e as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, o C. STJ:
"(...) o valor do dano moral deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva."
(STJ - 2ª t. AGRG no AG 1259457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13.04.2010, dje 27.04.2010).

No caso em análise, compreendo que o valor de R$5.000,00 representa um valor adequado para compensar o transtorno sofrido, mantendo a função pedagógica, além de se mostrar mais justo e razoável considerando as circunstâncias do caso concreto.

Por se tratar de relação jurídica de natureza contratual, aplica-se o disposto no artigo 406 do Código Civil, o qual conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 112, corresponde à Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.

Assim, em relação aos danos morais, aplica-se a Taxa Selic, descontado o índice IPCA-E, desde a data do evento danoso até o arbitramento judicial, conforme o artigo 406, §1º, do Código Civil e a Súmula n. 362 do STJ. Ademais, a referida súmula estabelece que, a partir do referido marco temporal, a Taxa Selic deverá incidir integralmente sobre o montante devido.

ANTE O EXPOSTO, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença a fim de condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)